Tribunal: TJDFT
Processo: 0733574-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733574-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE BARRETTO CARICIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANE BARRETO CARICIO contra a decisão da Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n. 0003472-95.2014.8.07.0018, movido em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, não conheceu da exceção de pré-executividade e determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD (ID 100669632, origem). Nas razões recursais (ID 30081939) requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, pois se encontra em condição de pobreza. Narra tratar-se de execução fiscal manejada em seu desfavor e outro (ASSOCIAÇÃO RIVAIL). Argumenta que esteve no comando da devedora principal por menos de um mês, no período de 06/08/2008 a 03/09/2008. Argumenta que no período em que integrou o conselho fiscal (19/03/2008 a 05/08/2008 e 04/09/2008 a 18/12/2008) não exerceu cargo de gestão, de modo que não pode ser responsabilizada pelo fato gerador. Assevera que o conhecimento da exceção de pré-executividade, in casu, não requer a análise pormenorizada do processo administrativo fiscal, bastando que sejam direcionados à agravante os débitos relativos ao período em que exercia cargo de gestão. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, busca a revogação da decisão hostilizada, para determinar que o juízo de origem conheça da exceção de pré-executividade. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade e determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD (ID 100669632, origem). Inicialmente, verifica-se ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A agravante sustenta fazer jus ao beneplácito da gratuidade de justiça, pois incapaz de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. É certo que o requerimento da gratuidade pode ser feito em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do CPC. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que o pedido seja analisado pelo douto magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo. In casu, pendente a análise do pedido de justiça gratuita feito na origem (ID 42348177, pg. 50), dispenso excepcionalmente o recolhimento do preparo recursal tão somente para possibilitar a admissão do presente agravo de instrumento. Feitas essas considerações, passo à análise do pedido liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, tenho como inexistente a plausibilidade do direito invocado. A discussão cinge-se na possibilidade de conhecer a exceção de pré-executividade, por meio da qual a agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que os débitos tributários foram constituídos em período em que não possuía poderes de gestão. Ocorre que a certidão de dívida ativa indica o nome da agravante como corresponsável (ID 42348177, pg. 1), o que retira a plausibilidade de suas alegações, haja vista a presunção de legitimidade conferida ao ato administrativo. É certo que “a exceção de pré-executividade é mecanismo processual criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, cognoscíveis de oficio pelo magistrado.” (Acórdão n.1106123, 07143100820178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na hipótese dos autos, em análise perfunctória, entendo que a matéria suscitada requer ampla dilação probatória, inviável na estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Ademais, compulsando os autos de origem, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, pois, embora realizada a pesquisa de ativos penhoráveis via SISBAJUD, a pesquisa restou infrutífera. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator